Tribunal: TJBA
Processo: 8004830-64.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Cruz das Almas Apelação nº 8004830-64.2022.8.05.0072 Apelante: Clerisson Costa de Jesus Advogado: Marcelo Dias Gomes (OAB/BA 19.807) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Reis Neto Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, CP) E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART. 148, §1º, I, CP). MULHER GRÁVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta por CLERISSON COSTA DE JESUS contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13, CP) e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, CP), absorvida a pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 147, CP), reconhecida a prescrição. Os fatos ocorreram em abril de 2022, no contexto de convivência íntima entre o réu e a vítima, à época grávida de oito semanas, tendo sido evidenciadas agressões físicas, ameaças e restrição da liberdade de locomoção da vítima. II. Questão em discussão 1. Se a prova coligida é suficiente para manter a condenação imposta ao apelante. 2. Se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é apta à formação do juízo condenatório. 3. Se restou caracterizada a prática dos crimes imputados, especialmente o cárcere privado qualificado. 4. Se a pena imposta encontra-se adequada às peculiaridades do caso concreto. III. Razões de decidir 1. Admissibilidade: O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 2. Materialidade e autoria comprovadas: Laudo pericial, testemunhos e depoimentos consistentes evidenciam a prática dos crimes, sendo a palavra da vítima firme, coerente e harmônica, corroborada por provas técnicas e testemunhais. 3. Violência contra mulher grávida: A condição de gestante da vítima à época dos fatos agrava a reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais. 4. Privação de liberdade relevante: A conduta do réu excedeu mero constrangimento, havendo privação contínua e vigilância sistemática, com retenção do aparelho celular e controle dos deslocamentos da vítima. 5. Aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 254/2023): Considerando a vulnerabilidade da vítima e a dinâmica da violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial valor probatório, desde que corroborada por outros elementos, como no presente caso. 6. Dosimetria da pena: A pena foi fixada de forma proporcional à gravidade dos delitos, respeitando o critério trifásico do art. 68 do Código Penal e os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese RECURSO IMPROVIDO. Tese de julgamento: 1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e é apta a embasar decreto condenatório, nos termos do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, Res. nº 254/2023). 2. A privação de liberdade de forma contínua, mediante vigilância sistemática, controle de deslocamentos e retenção de meios de comunicação, configura o delito de cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, CP), ainda que em contexto doméstico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §8º; CP, arts. 129, §13; 148, §1º, I; 33, §2º, “c”; 44, I; 77; CPP, art. 386, incisos IV e VI; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Resolução CNJ nº 254/2023. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.219927-3/001, Rel. Desª Maria das Graças Rocha Santos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004830-64.2022.8.05.0072, da Comarca de Cruz das Almas – Bahia, em que figura como apelante Clerisson Costa de Jesus e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]